Tribunal: TJMT
Processo: 1022125-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022125-64.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ
Agravante : BAYER S.A.
Agravados : ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS
Número do Protocolo : 1022125-64.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BAYER S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da “Impugnação de Crédito” (Proc. no 1299-64.2016.811.0003 – Código 815246) oposta incidentalmente nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 0014639-12.2015.8.11.0003 – Código 800652), formulado por ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS em face de seus credores, entre os quais a impugnante/agravante, acolheu embargos de declaração interpostos pelos recuperandos/agravados para modificar decisão que ordenara ao Administrador Judicial que retificasse a lista de credores para que, atendendo a decisão de parcial procedência da impugnação, fosse majorado o valor do crédito da Bayer de R$ 36.420.297,54 para R$ 47.442.379,29, e retificada sua classificação, de quirografária para credora titular de garantia real.
O MM. Juiz admitiu que, como ainda não ocorreu o trânsito em julgado da decisão que acolheu a impugnação, “existe óbice intransponível à alteração da lista de credores, que só deverá ser retificada mediante decisão que não comporte mais modificação via recurso”, daí porque acolheu os declaratórios para “que seja mantido como crédito da impugnante BAYER S/A o valor de R$ 30.295.161,31 na classe garantia real” (cf. Id. no 63355496 - pág. 1/2 - grifei), e, depois, chamando o feito à ordem, retificou erro material, modificando o dispositivo da decisão retro, ordenando que, antes do trânsito em julgado do acertamento sobre a impugnação, o crédito permanecesse na classe de quirografários (cf. Id. no 63355497 - pág. 1/2).
A credora/agravante expõe que, ao formularem o pedido de recuperação judicial, os agravados indicaram crédito da Bayer no valor de R$ R$ 21.867.879,13, mas “o valor foi retificado parcialmente pelo Administrador Judicial para R$ 36.420.297,54, mantido, no entanto, a classificação errônea como quirografário” (cf. Id. no 63355490 - pág. 4).
Afirma que, para além de outros equívocos apontados, o MM. Juiz “determinou ainda que a credora BAYER votasse na classe quirografária e pelo valor de R$ 30.295.161,31”, ou seja, não só contrariou “a própria decisão por ele proferida na impugnação”, como também alterou “o valor inicialmente listado no quadro-geral de credores, o qual foi elaborado por seu administrador judicial e não foi objeto de impugnação por parte dos recuperandos/devedores”, reduzindo o valor do crédito, de R$ 36.420.297,54 indicados pelo próprio administrador judicial, para R$ 30.295.161,31 posteriormente reconhecidos pelos devedores, o que é completamente descabido (sic – cf. Id. no 63355490 - pág. 7).
Aduz que “a decisão agravada é equivocada em sua fundamentação”, primeiro em relação ao valor do crédito apurado pelo administrador judicial; segundo, por deixar de observar que “a impugnação de crédito foi julgada procedente para alterar para R$ 47.442.379,29 e sobre referida decisão não pende qualquer obstáculo ao seu cumprimento”, e, em terceiro lugar, porque “o próprio devedor, em conduta pra lá de suspeita, postulou a reclassificação do crédito para garantia real” (sic – cf. Id. no 63355490 - pág. 8).
Argumenta que “a decisão agravada cerceia legítimo direito do credor de votar e participar da AGC pelo valor de seu crédito e na correta classe, reconhecido na via administrativa, e posteriormente alterado pela via judicial”, dizendo, ainda, que “há uma decisão de mérito de procedência do pedido de alteração do valor e classe, cuja eficácia é imediata, ressalvada a existência de recurso dotado de efeito suspensivo”, o que não é o caso dos autos.
Pontua, ainda, que a Lei no 11.101/2005 não impõe “exigência de trânsito em julgado para a retificação do quadro-geral de credores quando a impugnação de crédito já tiver sido julgada”, mas, pelo contrário, o art. 18, parágrafo único, daquela lei obriga o Administrador Judicial a retificar o quadro geral de credores e providenciar sua publicação “no prazo de 5 (cinco) dias, contado da data da sentença que houver julgado as impugnações” (cf. Id. no 63355490 - pág. 10/13).
Sobre os reflexos da alteração do QGC para retificação do valor e classificação de seu crédito, reafirma que, nos termos dos arts. 38 e 39 da Lei no 11.101/2005, “o credor tem direito de participar da AGC pelo valor proporcional de seu crédito”, e em sua respectiva categoria, esta última que os próprios devedores concordam ser de garantia real, daí porque, mesmo relegada a questão do prévio trânsito em julgado, “não se mostra razoável compelir a credora a participar da AGC em classe distinta da garantia que lhe foi outorgada” (cf. Id. no 63355490 - pág. 14/15).
Pede, sob tais fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “de modo a acolher, em caráter acautelatório, o pedido de retificação do quadro-geral de credores, assegurando à agravante o direito de participar da AGC e votar pelo valor proporcional de seu crédito reconhecido em sentença, ou seja, R$ 47.442.379,29, na classe de garantia real”, ou então, igualmente “em caráter acautelatório”, para que lhe seja assegurado a participação no conclave “com voto proporcional ao valor lançado pelo Administrador Judicial, corrigindo o erro material da decisão agravada, ou seja, R$36.420.297,54”, ou, ainda, por tratar-se de ponto incontroverso, haja pronta “a reclassificação do crédito para classe garantia real”.
Não sendo este o entendimento, pede, com fulcro no art. 300 do CPC, “enquanto pendente de trânsito em julgado a sentença de impugnação, seja colhido o voto da credora Bayer em dois cenários, a saber (...), colhido o voto da credora BAYER em conformidade com a lista de credores apresentada pelo administrador judicial, R$36.420.297,54, na classe quirografário”, ou “colhido o voto de acordo com o pleiteado na impugnação de crédito, R$ 47.442.379,29 na classe garantia real, conforme indicado pelo agravante no incidente pendente de julgamento”, inclusive para que o MM. Juiz possa apreciar o tema após aludido trânsito, especialmente porque “é possível que alteração do valor e classe possa levar a resultados totalmente distintos no que tange à deliberação do PRJ”.
Ainda em sede de tutela de urgência, pede “seja efetivada a reserva de valor da parte controvérsia para fim de rateio futuro no valor de R$11.022.801,75” (cf. Id. no 63355490 - pág. 21/22).
Requer, ao final, provimento do recurso para ordenar “retificação do quadro-geral de credores para que conste em favor da agravante o valor de 47.442.379,29 na classe garantia real” (cf. Id. no 63355490 - pág. 23).
É a suma.
D E C I D O
Admito, em primeira análise do caso, i.e., em juízo de cognição perfunctória típica do momento de albor processual (CPC, art. 1.019, I), o satisfatório preenchimento dos requisitos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, ou seja, para além da inexistência do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” (CPC, art. 995, p.ú.), verifico a “presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito” e demonstração suficiente da “probabilidade de provimento do recurso”.
Ora, além da notória dissonância entre o valor do crédito indicado pelo Administrador Judicial (R$36.420.297,54) e o que, segundo a decisão agravada, deve ser observado na AGC em relação à agravante, não parece acertada a exigência de prévio trânsito em julgado da decisão que julga (e acolhe) a impugnação de crédito.
É que o art. 17, “caput” e parágrafo único, da Lei no 11.101/2005 estabelece que, “da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo”, e que, “recebido o agravo, o relator poderá conceder efeito suspensivo à decisão que reconhece o crédito ou determinar a inscrição ou modificação do seu valor ou classificação no quadro-geral de credores, para fins de exercício de direito de voto em assembléia-geral” (grifei e destaquei).
O art. 18, “caput” e parágrafo único, da mesma lei, dispõe, por sua vez, que “o administrador judicial será responsável pela consolidação do quadro-geral de credores, a ser homologado pelo juiz, com base na relação dos credores a que se refere o art. 7o, § 2o, desta Lei e nas decisões proferidas nas impugnações oferecidas”, e que “o quadro-geral, assinado pelo juiz e pelo administrador judicial, mencionará a importância e a classificação de cada crédito na data do requerimento da recuperação judicial (e) será juntado aos autos e publicado no órgão oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, contado da data da sentença que houver julgado as impugnações”.
Tem-se, pois, que, como cabe ao relator do Agravo a faculdade (a lei diz “poderá”) de conceder efeito suspensivo ou ativo ao recurso, desde que, obviamente, preenchidos os requisitos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, seja para evitar o exercício de direito ao voto na AGC ou para assegurá-lo em função de imediata retificação do QGC, não se verifica o “óbice intransponível à alteração da lista de credores” constituído pela falta de trânsito em julgado da respectiva decisão, como mencionado pelo MM. Juiz.
Aliás, a propósito da irrelevância de trânsito em julgado de decisões proferidas em impugnação de crédito para as mais variadas providências no feito recuperacional, inclusive encerramento, já decidiu o eg. STJ:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. (...) RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO. (...) HABILITAÇÕES PENDENTES. IRRELEVÂNCIA. (...) 9. A existência de habilitações/impugnações de crédito ainda pendentes de trânsito em julgado, o que evidencia não estar definitivamente consolidado o quadro geral de credores, não impede o encerramento da recuperação. 10. Recurso especial não provido” (STJ – 3a Turma – REsp 1853347/RJ – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 05/05/2020, DJe 11/05/2020).
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. (...) IMPUGNAÇÃO JUDICIAL. VALOR DO CRÉDITO. PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Na origem, cuida-se de pedido de retificação do quadro geral de credores em virtude de decisão que julgou procedente a impugnação judicial contra a relação de credores no tocante ao valor do crédito. 2. Cinge-se a controvérsia a saber se é possível a retificação do quadro geral de credores após a homologação do Plano de Recuperação Judicial. 3. As questões passíveis de serem objeto de impugnação judicial contra a relação de credores, previstas no art. 8o da Lei no 11.101/2005 (ausência, legitimidade, importância ou classificação de crédito), somente se estabilizam ou, na expressão da lei, consolidam-se após o julgamento do citado instrumento processual (art. 18 da Lei no 11. 101/2005), de modo que se admite a retificação do quadro geral de credores em tais hipóteses, mesmo após a aprovação do plano de recuperação judicial. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido” (STJ – 3a Turma – REsp 1371427/RJ – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JULGAMENTO PRÉVIO DAS IMPUGNAÇÕES. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a homologação do plano de recuperação judicial da empresa não está vinculada à prévia decisão de 1o grau sobre as impugnações dos créditos porventura existentes, cabendo a retificação do quadro geral de credores, se necessário, após o julgamento de tais incidentes. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1276135/MT – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/05/2019, DJe 23/05/2019).
Pelo exposto, admitindo a demonstração satisfatória do preenchimento dos requisitos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do mesmo código, e DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal para assegurar à credora/agravante “o direito de participar da AGC e votar pelo valor proporcional de seu crédito reconhecido em sentença, ou seja, R$ 47.442.379,29 (quarenta e sete milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil trezentos e setenta e nove reais e vinte e nove centavos), na classe de garantia real”, nos exatos termos em que formulado o pedido (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 29 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator